Tribunal: TCU
Processo: 011.366/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6910/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.366/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrieli Zanol (XXX.759.259-XX); Gilberto de Souza (XXX.287.569-XX); Joao Andre Nack Borba (XXX.287.449-XX); Jose Rafael de Oliveira Pereira (XXX.262.520-XX); Maria Regina Kloppel Gonsalves (XXX.578.099-XX); Mariana da Costa (XXX.348.709-XX); Matheus Eduardo de Mello Wehrli (XXX.220.159-XX); Naira Cristina dos Santos (XXX.340.069-XX); Nelei Locatelli (XXX.594.999-XX); Tiago Zeni Schwantes (XXX.400.849-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.